Tribunal: TJES
Processo: 5003615-35.2021.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2023-06-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5003615-35.2021.8.08.0047
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO DO BRASIL
APELADO: AIKA AZEREDO GREGORIO CAMPORESI
RELATOR(A):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O feito foi extinto por ausência de citação da parte ora apelada, em virtude da inércia do ora apelante, o que autoriza a extinção do feito por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, sendo desnecessária a intimação pessoal da parte autora. 2. Como se não bastasse, foi verificada a intimação pessoal do apelante, conforme se constata do AR anexado no ID 4969904, mostrando-se escorreita, portanto, a r. sentença.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5003615-35.2021.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL

Advogados do(a) APELANTE: GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - SC8927-A, EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - SP123199-A, ELISIANE DE DORNELLES FRASSETTO - ES24239-A
APELADO: AIKA AZEREDO GREGORIO CAMPORESI

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto em face da r. sentença que julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, na forma do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Pois bem.

O feito foi extinto por ausência de citação da parte ora apelada, em virtude da inércia do ora apelante, o que autoriza a extinção do feito por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, sendo desnecessária a intimação pessoal da parte autora.

Trilha essa senda o nosso egrégio Sodalício:

A citação é um dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, tratando-se, portanto, de matéria de ordem pública. A falta de citação configura ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, causa de extinção do feito (CPC, art. 485, IV), sendo prescindível a intimação pessoal.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 012090005765, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/12/2021, Data da Publicação no Diário: 07/02/2022).

Como se não bastasse, foi verificada a intimação pessoal do apelante, conforme se constata do AR anexado no ID 4969904, mostrando-se escorreita, portanto, a r. sentença.

Diante dos argumentos acima expostos,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de apelação, mantendo incólume a r. sentença vergastada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5003615-35.2021.8.08.0047

APELANTE: BANCO DO BRASIL

APELADA: AIKA AZEREDO GREGORIO CAMPORESI

RELATOR: DES. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

VOGAL: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

V
I
STA

Pedi vista dos presentes autos após o voto proferido pelo eminente e culto Relator, Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior, que negou provimento à apelação interposta por BANCO DO BRASIL, no que foi acompanhado pelo não menos eminente Desembargador Júlio César Costa de Oliveira.

Do exame que fiz dos autos, cheguei às mesmas conclusões do eminente Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior, por entender que restou demonstrada a inércia da parte em dar andamento ao processo, apesar de intimada para tanto (id 4969902, inclusive de forma pessoal, consoante id 4969904).

Desta feita, conheço e nego provimento ao recurso de apelação interposto por BANCO DO BRASIL, nos termos do voto proferido pelo eminente Relator.